Tribunal: TJES
Processo: 0023916-36.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023916-36.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARGARETH SIMOES SETUBAL

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. REGÊNCIA DE CLASSE. APOSENTADORIA ESPECIAL DE MAGISTÉRIO. RECONHECIMENTO RETROATIVO DO DIREITO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por MARGARETH SIMÕES SETUBAL contra sentença que, em Ação Ordinária proposta em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – IPAMV, reconheceu o direito ao cômputo de tempo de serviço em regência de classe entre 10/02/1992 e 01/01/2003 para fins de aposentadoria especial, mas condicionou a efetiva concessão do benefício à análise administrativa posterior. A autora recorre buscando o reconhecimento do direito à aposentadoria especial de magistério desde agosto de 2015 e a devolução das contribuições previdenciárias recolhidas até a aposentação em 01/11/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus ao reconhecimento judicial direto da aposentadoria especial de magistério desde agosto de 2015, diante da comprovação do tempo de regência de classe; (ii) estabelecer se é devida a devolução das contribuições previdenciárias recolhidas entre agosto/2015 e outubro/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nova declaração emitida pela Secretaria Municipal de Educação (fls. 192/195) confirma o exercício de efetiva regência de classe no período de 10/02/1992 a 01/01/2003, tornando incontroverso o direito à contagem desse tempo para fins de aposentadoria especial, nos termos do art. 40, §5º, da CF e do art. 67, §2º, da LDB, conforme interpretação firmada pelo STF na ADI 3772.

Comprovado o preenchimento de todos os requisitos legais desde agosto/2015, o indeferimento administrativo por motivo superado gerou indevida postergação do benefício, impondo-se o reconhecimento judicial do direito à aposentadoria especial a partir dessa data, sem necessidade de nova provocação administrativa.

O pedido de devolução das contribuições previdenciárias recolhidas entre agosto/2015 e outubro/2020 não merece acolhida, pois, mesmo tendo preenchido os requisitos para aposentadoria, a autora permaneceu em atividade remunerada, subsistindo o dever contributivo nos termos do art. 40, §18, da CF.

A contribuição previdenciária tem caráter solidário e se mantém enquanto o servidor permanece no cargo ativo, sendo indevida a restituição por ausência de enriquecimento sem causa e em respeito à sustentabilidade do sistema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O servidor público que comprova o exercício de funções de magistério em regência de classe tem direito à aposentadoria especial nos termos do art. 40, §5º, da CF, independentemente de nova análise administrativa, desde que demonstrado o preenchimento de todos os requisitos legais.

A manutenção da atividade remunerada após o preenchimento dos requisitos para aposentadoria não exonera o servidor da obrigação de contribuir ao regime próprio de previdência.

A devolução das contribuições previdenciárias é indevida quando o servidor permanece em efetivo exercício e percepção de vencimentos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 40, §§ 5º e 18. Lei nº 9.394/96 (LDB), art. 67, §2º. CPC/2015, art. 85, §11 (não aplicado).

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 3772, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 18.10.2007.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de
A
pelação
C
ível interposto
por
MARGARETH SIMÕES SETUBAL

contra a
sentença
de fls.

205/207-v,
integrada em ID 8768633
,
proferida pel
o
Ju
í
z
o
da
Vara da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória
,
que
na Ação Ordinária ajuizada
em face do

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – IPAMV
, julgou
parcialmente
procedente a pretensão autoral
para
determina
r
o cômputo do tempo de serviço controvertido para fins de aposentadoria especial, mas condicionou a efetiva concessão do benefício à análise dos requisitos da Emenda Constitucional nº 47/05 por parte do próprio IPAMV.
Nesses termos, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais
pro rata
e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre valor da causa, observada a concessão da assistência judiciária gratuita em favor da apelante.

A

apelante
a
rgumenta em suas razões ID 8768735, em resumo que
(1)
a sentença reconheceu o período de 10/02/1992 a 01/01/2003 como tempo de efetiva regência de classe, o que, automaticamente, deveria ter implicado na redução do tempo necessário para sua aposentadoria,
e
, com base nesse reconhecimento, deveria ter se aposentado desde agosto/2015;
(2)
o único motivo da recusa do benefício de aposentadoria na via administrativa era a não contagem especial do período de 1992 a 2003. Informa que se aposentou com proventos integrais em 01/11/2020 pela regra geral (30 anos de serviço e 55 anos de idade), e que sofreu contribuições previdenciárias indevidas de agosto/2015 até outubro/2020;

(3)
não
é
razoável exigir que requeira administrativamente a revisão de sua aposentadoria, retificação da data de início do benefício e dependa de reconhecimento espontâneo do Apelado para o ressarcimento das contribuições
.
Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que a apelante não recolheu o preparo por estar amparada pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

A ora apelante ajuizou a presente ação, buscando o reconhecimento do tempo de serviço de magistério no período compreendido entre 10/02/1992 e 01/01/2003, que fora inicialmente desconsiderado pelo IPAMV para fins de aposentadoria especial, sob a alegação de que a recorrente teria atuado em atividades de assessoria técnica, e, não, em efetiva regência de classe, durante o período controvertido.

No curso da instrução processual, a apelante logrou êxito em apresentar nova declaração expedida pela Secretaria Municipal de Educação (SEME), acostada aos autos às fls. 192/195, retificando a informação anterior e atestando, de forma inequívoca, que a servidora de fato laborou em efetiva regência de classe no interregno de 10/02/1992 a 01/012003.

Esta nova prova documental, cuja idoneidade não foi impugnada pelo IPAMV, conforme registrado na própria sentença, tornou incontroverso o tempo de serviço da apelante neste período.

É imperioso destacar que, no curso do processo e antes da prolação da sentença, a apelante veio a se aposentar em 01/11/2020, com proventos integrais, porém com base na regra geral de aposentadoria (30 anos de serviço e 55 anos de idade), e, não, na aposentadoria especial de magistério que reivindicava desde agosto de 2015.

Assim, a controvérsia recursal cinge-se a dois pontos, a saber, o reconhecimento expresso e definitivo do direito da apelante à aposentadoria especial de magistério desde agosto de 2015, e a consequente condenação do IPAMV à devolução das contribuições previdenciárias indevidamente recolhidas no período em que, segundo sua tese, já deveria estar inativa.

A análise fático-probatória detalhada dos autos revela que o principal óbice à concessão administrativa da aposentadoria especial da
a
pelante, qual seja, a controvérsia sobre o período de 10/02/1992 a 01/01/2003, foi cabalmente dirimida pela prova documental superveniente.

A nova declaração da Secretaria Municipal de Educação (SEME), acostada às fls. 192/195, retificou a informação anterior e atestou, de forma categórica, que a servidora laborou em efetiva regência de classe no período em comento,
sendo que tal
documento não foi objeto de impugnação por parte do IPAMV, conferindo-lhe o status de prova incontroversa.

O Juízo a quo, acertadamente, reconheceu a validade do período para fins de cômputo do tempo de aposentadoria especial de magistério,
e, a
partir deste reconhecimento, e considerando os documentos que indicavam o preenchimento dos demais requisitos para a aposentadoria desde agosto de 2015 (fls. 29 e 37, e parecer administrativo de fls. 77/84), a postergação da concessão do benefício pela via administrativa, por um motivo que se revelou infundado, gerou um dano concreto e material à
a
pelante.

A Constituição Federal, em seu artigo 40,
§
5º, estabelece uma redução de cinco anos nos requisitos de idade e tempo de contribuição para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

Por sua vez, a
Lei Federal nº 9.394/96 (LDB), em seu art. 67,
§
2º, com a redação dada pela Lei Federal nº 11.301/06, esclarece o conceito de funções de magistério, incluindo atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidas em estabelecimento de educação básica por professores de carreira. A interpretação conferida a esses dispositivos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 3772 pacificou o entendimento de que tais funções integram a carreira do magistério e garantem o regime especial de aposentadoria.

Nesse contexto, a
sentença
apelada
, ao incumbir ao IPAMV a análise do preenchimento dos requisitos da Emenda Constitucional nº 47/05 para a efetiva concessão da aposentadoria, incorreu em omissão significativa,
uma vez que a a
pelante já havia preenchido todos os requisitos para a aposentadoria especial de magistério desde agosto de 2015.

A
aposentadoria superveniente da
recorrente
, ocorrida em 01/
11/
2020 pela regra geral, antes mesmo do julgamento final da ação, torna a exigência de uma nova provocação administrativa desarrazoada e inócua,
eis que a
pretensão da
a
pelante não é de concessão de um benefício novo, mas de reconhecimento retroativo de um direito já consolidado.

De outro lado, a

a
pelante pleiteia a devolução das contribuições previdenciárias descontadas de agosto/2015 até outubro/2020. A sentença
julgou improcedente
tal pedido sob o fundamento de que a
recorrente
permaneceu laborando e percebendo remuneração, e que a contribuição previdenciária é devida mesmo após o ato de aposentação, conforme o art. 40, §18º, da CF.

Em que pesem as alegações da apelante, o
entendimento adotado pelo juízo a quo se alinha à jurisprudência consolidada sobre a matéria. As contribuições previdenciárias, no regime próprio de previdência social, possuem caráter contributivo e solidário. Enquanto o servidor se mantém na ativa, percebendo remuneração pelo exercício de suas funções, as contribuições são compulsórias e devidas, pois visam ao custeio do sistema previdenciário como um todo.

Ainda que a Apelante tivesse preenchido os requisitos para a aposentadoria especial em data anterior, a perman
ência
em atividade e
o
receb
imento

d
a remuneração de seu cargo implica a manutenção do dever de contribuir,
de modo que

n
ão se pode falar em “contribuição indevida” se o fato gerador (recebimento de remuneração) estava presente.

A pretensão de devolução das contribuições implicaria um desequilíbrio no sistema e um enriquecimento sem causa da servidora, que se beneficiou da remuneração integral durante o período.

Portanto, não
se vislumbra
ilegalidade ou irregularidade nos descontos das contribuições previdenciárias efetuados no período em que a
a
pelante permaneceu em atividade,
de modo que não merece reparo a sentença,
nesse ponto.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo interposto
para reformar a sentença
e r
econhecer expressamente que a
a
pelante faz jus à aposentadoria especial de magistério desde agosto de 2015, considerando o integral cômputo do tempo de serviço em regência de classe, nos termos do artigo 40, parágrafo 5º, da Constituição Federal, e do artigo 67, parágrafo 2º, da Lei nº 9.394/96, conforme a interpretação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3772.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, em razão do parcial provimento do apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar a sentença
e r
econhecer expressamente que a
a
pelante faz jus à aposentadoria especial de magistério desde agosto de 2015, considerando o integral cômputo do tempo de serviço em regência de classe, nos termos do artigo 40, parágrafo 5º, da Constituição Federal, e do artigo 67, parágrafo 2º, da Lei nº 9.394/96, conforme a interpretação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3772.

Deixar de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, em razão do parcial provimento do apelo.